Tribunal: TJSP
Processo: 2036695-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Tutela de urgência – Determinação de que a executada restabeleça o direcionamento dos ativos recebíveis por meio de pagamentos com cartões de crédito/débito à conta vinculada - Preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC – Multa diária bem fixada Decisão correta - Recurso improvido.*